Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDOS EM CONTESTAÇÃO. REITERADOS NO APELO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Configura óbice processual formular pedidos em sede de contestação e reiterados no apelo, quando os requeridos, intimados para ofertar reconvenção, se mantiveram inertes.
2. A mitigação do dever de pagar, com amparo na teoria da imprevisão, demanda a comprovação de que houve redução no faturamento, havendo notícias de que o exercício da atividade comercial persistiu por meio eletrônico (E-Commerce).
3. Caso haja coincidência entre as obrigações do título executivo judicial e extrajudicial, a defesa deverá ser exercida por meio de embargos, na via adequada.
4. Ausência de interesse recursal no que diz respeito à multa moratória, porquanto os apelantes postularam pedido idêntico ao fixado pelo Juízo na sentença.
5. Negou-se provimento ao apelo.